Tribunal: TJMT
Processo: 1081118-58.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081118-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANY DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 061.470.061-26 (RECORRENTE), LUANA VICTORIA DIAS NEVES OLIVEIRA - CPF: 062.013.821-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL VERIFICADA. PAGAMENTO SEM VINCULAÇÃO CONTÁBIL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada omissão quanto à ausência de vinculação de valor efetivamente pago, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, apenas para reconhecer a repetição simples do montante, mantendo-se inalteradas as demais conclusões do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jeany de Souza Oliveira contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado interposto pela parte ré, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que reformou integralmente a sentença de parcial procedência e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em erro material e omissão relevante, por ter considerado como fato incontroverso a ocorrência de religação à revelia, quando não há nos autos qualquer termo técnico de ocorrência (TOI) ou formulário próprio nos moldes exigidos pelo art. 368 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Ressalta que as ordens de serviço juntadas pela concessionária são documentos unilaterais, sem fé pública e destituídos dos elementos mínimos exigidos pela norma técnica reguladora, como leitura do medidor, identificação do agente, assinatura do consumidor e entrega de cópia à unidade consumidora. Além disso, menciona que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao desconsiderar que teria realizado dois acordos de parcelamento distintos, um em outubro e outro em novembro de 2024, bem como ao não reconhecer que o valor de R$ 625,10 pago em 21/10/2024 foi indevidamente ignorado pela concessionária.

Contrarrazões apresentadas no id 297216879.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1081118-58.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Jeany de Souza Oliveira

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 08/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

De início, cumpre esclarecer que foram firmados dois acordos distintos, um em janeiro de 2024 e outro em novembro do mesmo ano, sendo que o suposto parcelamento mencionado na petição inicial, alegadamente formalizado em outubro de 2024 por meio do aplicativo da concessionária, não chegou a ser efetivado.

O primeiro parcelamento foi efetivado em 03/01/2024, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 625,10, tendo sido quitado integralmente, conforme se vê também do histórico de contas, abaixo destacado:

Posteriormente, novo parcelamento foi celebrado em 04/11/2024, totalizando R$ 2.434,59, distribuídos em cinco lançamentos mensais com valores próximos de R$ 486,92, cujas parcelas constam como “a faturar”, com vencimentos entre janeiro e maio de 2025, conforme se segue:

Esse acordo liquidou as seguintes faturas:

Assim, há base documental suficiente para reconhecer a existência de dois parcelamentos distintos, o que afasta qualquer dúvida quanto à configuração de pagamentos isolados ou ausência de vinculação contratual, sendo necessário mencionar, mais uma vez, que o acordo realizado pelo aplicativo, em outubro/2024, não constou como efetivado no sistema da empresa.

Nesse contexto, o valor de R$ 625,10 efetivamente pago via Pix em 21/10/2024, embora confirmado documentalmente, não está vinculado a contrato de parcelamento válido nem tampouco corresponde a fatura específica, tampouco foi computado na quitação do débito apurado posteriormente.

A ausência de vinculação contábil por parte da empresa ou de justificativa plausível sobre a destinação do referido pagamento configura cobrança indevida, passível de repetição simples, uma vez que não há prova de devolução administrativa ou compensação.

Por essa razão, assiste razão à embargante
apenas no que se refere ao pedido de restituição simples do valor de R$ 625,10
, cujo reconhecimento se impõe para evitar enriquecimento sem causa por parte da concessionária.

Por outro lado, não há vício quanto ao reconhecimento da religação irregular. O histórico de consumo revela que, mesmo após a suspensão formal do fornecimento em 11/10/2024, o medidor continuou registrando consumo de energia, sendo posteriormente expedidas ordens de serviço datadas de 28/10/2024 e 31/10/2024 para nova suspensão.

A ausência de emissão de TOI não descaracteriza a religação clandestina, pois, nos termos do art. 367 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a simples constatação da religação à revelia autoriza a imediata nova suspensão, sem necessidade de laudo técnico ou formalidade adicional para legitimar a atuação da concessionária,
in verbis:

Art. 367. A
religação
das instalações do consumidor e demais usuários à
revelia
da distribuidora
implica
:

I -
nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata
;

II - possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL; e

III - faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças dispostas nesta Resolução.

É importante esclarecer que o TOI só é necessário caso a empresa de energia cobre o custo administrativo, o que não é o caso dos autos, conforme está registrado no artigo 368,
in verbis:

Art. 368. A distribuidora
pode cobrar o custo administrativo
somente se comprovar a ocorrência da religação à revelia
, mediante a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TO
I ou por meio de formulário próprio.

Logo, se houve religação a revelia, não há necessidade de emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção, bastando a ordem de serviço, conforme realizado no caso.

Ademais, a embargante não nega que tenha religado o serviço por meios próprios, sendo certo que a conduta constitui irregularidade regida pelas normas do setor elétrico.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição. A decisão colegiada entendeu que, embora a autora tenha efetuado o pagamento de valor que não foi devidamente registrado pela empresa, a religação à revelia configurou infração contratual de sua parte.

Nesse contexto, não há nos autos elementos que demonstrem abuso de poder ou arbitrariedade por parte da concessionária, tampouco constrangimento relevante que extrapole os limites do mero aborrecimento, especialmente diante do histórico de inadimplemento da unidade consumidora e das tentativas de negociação frustradas.

Dessa forma, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou obscuridade, à exceção do ponto relacionado à ausência de vinculação do valor de R$ 625,10, cuja devolução simples deve ser reconhecida, como medida de justiça material.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e
OS ACOLHO PARCIALMENTE
, e reconheço o direito da parte autora à restituição simples da quantia de R$ 625,10 (seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos) e mantenho a correção monetária fixada em sentença, qual seja, atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025